Tribunal: STF
Processo: HC 197161
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REJEITADA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADO. CAUSA COMPLEXA. PLURALIDADE DE RÉUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO. 
    1. Rejeitada a preliminar de inépcia da denúncia. Ao contrário do alegado, foram atendidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, tendo sido exposto o fato criminoso e suas circunstâncias, com a devida qualificação do recorrente e demais acusados, classificação do crime e indicação do rol de testemunhas. A tese de insuficiência das provas de autoria ou participação resume-se à alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do ‘habeas corpus’ ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
    2. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (Precedentes do STF e do STJ) (RHC n. 62.783/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 8/9/2015).
    3. Excesso de prazo não caracterizado. Considera-se regular o prazo de tramitação do processo. Trata-se de ação penal complexa, que envolve doze réus, alguns segregados - em lugares distintos - e outros foragidos, acusados da prática de associação para o tráfico de drogas, com suposta vinculação à facção criminosa Comando Vermelho, e pena em abstrato elevada. O processo não ficou paralisado e teve constante impulso judicial.
    4. Ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça (Precedentes).
    5. Recurso conhecido e desprovido, com recomendação ao Juízo processante que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima celeridade no encerramento da ação penal.”
    (RHC 130.280/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva em razão de suposto excesso de prazo na instrução processual.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do habeas corpus em pronunciamento assim ementado: 
    “HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO SE VERIFICA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS.” 
    É o relatório. Decido.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254/PI, Ministro Celso de Mello; HC 186.116- -AgR/RS, Ministro Roberto Barroso; HC 190.017-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski.
    No caso em espécie, Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração da instrução processual, com fundamento na complexidade do feito. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado:
    “O recorrente foi preso preventivamente no dia 20 de outubro de 2019 e está sendo processado pela prática do crime de associação para o tráfico – com suspeita de vinculação à facção criminosa Comando Vermelho. 
    Trata-se de ação penal complexa, com pluralidade de réus (12), alguns segregados e outros foragidos, acusados da prática de associação para o tráfico de droga; a prisão preventiva dos agentes foi decretada após precedente investigação policial, que durou 8 (oito) meses, com interceptação telefônica. A consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça local revela que há pedidos de revogação das prisões, decisões e expedientes de tramitação do processo. 
    No caso, embora não se possa falar que o tempo de prisão cautelar é exíguo (1 ano), não se reputa haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão preventiva do recorrente. Trata-se de ação penal complexa, que envolve doze réus, alguns segregados, em lugares distintos, outros foragidos, todos acusados da suposta prática de associação para o tráfico - com suposta vinculação à facção Comando Vermelho, e pena em abstrato elevada. O processo não ficou paralisado e teve constante impulso judicial.”
    Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito (doze réus, no caso), justificam uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860-AgR/AL, Ministro Roberto Barroso; HC 108.010/PE, Ministra Cármen Lúcia; HC 115.873/RS, Ministro Ricardo Lewandowski).
    Desse modo, considerando a complexidade do feito e a pluralidade de réus, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa do paciente.
    Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator